Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-13.1998.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-13.1998.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADELMO ANTONIO RUFATTO - CPF: 036.782.379-91 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), MARIA LOURDES HARTMANN - CPF: 411.245.291-87 (AGRAVADO), CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE - CPF: 050.608.961-45 (AGRAVADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE - CPF: 036.942.691-69 (AGRAVADO), AFONSO HERALDO LIRIO (AGRAVANTE), THOMAZ CESCA NUNES - CPF: 817.593.980-04 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANT ANA NUNES - CPF: 211.024.650-20 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBUQUERQUE - CPF: 479.850.899-34 (AGRAVANTE), ADELMO ANTONIO RUFATTO - CPF: 036.782.379-91 (AGRAVANTE), MARIA LURDES RUFATTO (AGRAVANTE), ANA RITA LIRIO PINTO NETO - CPF: 176.728.298-23 (AGRAVANTE), ANA RITA LIRIO PINTO NETO - CPF: 176.728.298-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AFONSO HERALDO LIRIO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE AFONSO HERALDO LIRIO registrado(a) civilmente como AFONSO HERALDO LIRIO - CPF: 065.320.120-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PATRIMÔNIO RELEVANTE IDENTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Afonso Heraldo Lírio contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal para o processamento do Recurso de Apelação.

2. O agravante sustenta que, após o falecimento do de cujus, o espólio não dispõe de recursos financeiros para suportar os encargos processuais, argumentando que o falecido vivia exclusivamente de benefício assistencial e que não possuía patrimônio passível de partilha.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se o espólio do falecido preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando a inexistência de comprovação documental da alegada hipossuficiência.

III. Razões de decidir

4. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a espólios desde que demonstrada cabalmente a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

5. A simples declaração de inexistência de bens, constante na certidão de óbito, não é suficiente para comprovar a ausência de patrimônio, sendo necessária a apresentação de inventário negativo ou de outros elementos probatórios que atestem a ausência de recursos.

6. Nos autos, há referência a bem imóvel de grande extensão (fazenda de 2.254 hectares), adquirido pelo de cujus por valor expressivo, o que demonstra a necessidade de maior aprofundamento na análise patrimonial do espólio.

7. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios que evidenciem a inexistência de hipossuficiência, como no caso dos autos.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assenta que a concessão da gratuidade depende da demonstração inequívoca da necessidade, ônus que não foi satisfeito pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

10. Tese de julgamento:

"
O espólio responde pelas obrigações do falecido e deve demonstrar de forma inequívoca a insuficiência de recursos para obter o benefício da assistência judiciária gratuita, não bastando a simples alegação de inexistência de bens
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE AFONSO HERALDO LÍRIO
em face da decisão monocrática de ID 245122196 que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao ora Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação de ID 159486200.

Em suas razões de ID 246271653, o Agravante alega que, após o falecimento de Afonso Heraldo Lírio, ocorrido em 15 de março de 2022, a situação econômica do espólio não permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, especialmente considerando que o falecido vivia exclusivamente do Benefício de Prestação Continuada e não possuía patrimônio a ser partilhado.

Sustenta que os elementos constantes dos autos – incluindo a declaração de hipossuficiência assinada pelo
de cujus
e os documentos que demonstram a inexistência de bens – evidenciam a real necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme os dispositivos legais aplicáveis e a interpretação consolidada na jurisprudência.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme cetidão de ID 251834178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 245122196, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a supracitada decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade judicial ao Espólio Agravante.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão supracitada:

“(...).

No caso em exame,
embora a parte recorrente, ESPÓLIO DE AFONSO HERALDO LÍRIO - demandado da ação em apreço – tenha indexado documentos pertinentes, verifico não serem suficiente para o deferimento da justiça gratuita pleiteada.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentar que a falta de recursos financeiros necessário para o deferimento da assistência judiciária gratuita ser decorrente do espolio, verifico que, diante das circunstancias dos autos, o referido requerimento não se mostra pertinente, vez que deve a hipossuficiência ser cabalmente demonstrada.

A principal diferença entre a condição financeira do de cujus (falecido) e a condição financeira do espólio, reside na distinção entre a pessoa física do falecido e o conjunto de bens, direitos e obrigações que integram o patrimônio deixado por ele.

É possível que o espólio tenha uma condição financeira diversa da que o de cujus aparentava em vida. Isso pode ocorrer em casos como inexistência de registros de propriedade em nome do autor, que, contudo, lhe pertenciam.

O espólio pode revelar a ausência de bens que, por qualquer motivo, não foram indicados ou registrados em nome do de cujus, impactando a condição financeira aparente.

Ademais, a declaração de inexistência de bens constante na certidão de óbito é realizada por quem não detém fé pública, não servindo, portanto, para tal desiderato.

Nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

A certidão de óbito, com declaração de inexistência de bens a inventariar, não é suficiente para eximir eventuais sucessores da responsabilidade patrimonial do de cujus
, na medida em que, tanto o artigo 796 do Código de Processo Civil como o artigo 1.997 do Código Civil, disciplinam que o espólio responde pelas dívidas do falecido.

Por sua vez, o objeto recursal versa sobre bem imóvel vultoso (Fazenda de 2.254 hectares) negociado por valores expressivos (R$ 700.000,00 – setecentos mil reais, nos anos 90).

Ademais, inexiste nos autos informação acerca da abertura de inventário judicial ou extrajudicial, sequer pela modalidade negativa.

O inventário negativo é um procedimento judicial ou extrajudicial utilizado para formalizar a inexistência de bens deixados pelo falecido (de cujus) no momento de sua morte. Ele serve para declarar oficialmente que o de cujus não deixou patrimônio a ser inventariado.

Esse tipo de inventário é essencial em situações em que, apesar de não existirem bens ou direitos a serem partilhados, é necessário formalizar essa ausência, seja para regularizar a situação jurídica dos herdeiros ou para atender a outras exigências legais.

Consigno, por fim, que o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido àqueles que dele realmente necessitam, a fim de garantir o acesso à justiça nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, por tudo que dos autos constam, só se pode concluir que o apelante não comprovou cabalmente ter condição de adimplir com as custas e taxas judiciárias.

Saliento, ainda, que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023).

No mesmo norte, é o entendimento desta e. Corte, vejamos:

AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Dessa forma,
indefiro
o pedido de justiça gratuita postulado pelos Requerentes, pois não vislumbro a falta de condições financeiras.” (Sic – com destaques)

Como bem pontuado na decisão recorrida, as provas apresentadas nos autos não são uficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, especialmente quando o objeto do recurso de apelação é a compra de uma fazenda de 2.254,2969 hectares, pelo preço de R$700.000,00 (setecentos mil reais), em 18/09/1997, pelo
de cujus
.

Somado a isso, o Agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento inicial, pelo contrário, reitrerou as alegações e provas

já existentes nos autos e que foram objeto de análise da decisão objurgada.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício.

Ademais, é cediço que o espólio responde pelas obrigações deixadas pelo falecido e deve demonstrar que o acervo hereditário é insuficiente para suportar as despesas do processo, oq eu não se verifica na espécie.

Nesse sentido, esta e. Câmara já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO– GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FACULTADO PARCELAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos. 2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. 3. Recurso desprovido. (N.U 1027381-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEABERTURA DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos. 2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea. (N.U 1024628-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025